Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto às servidoras não anuentes que prosseguem na ação, à medida em que transitou em julgado os embargos do devedor (ID 9812092), no qual se afastou a Lei Distrital n. 3624/2005 e fixou o RPV como forma de pagamento (ID 9811834). Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi resolvido em relação às servidoras MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, MARIA DAS GRAÇAS LOPES SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA e MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO (ID 9812104 - Pág. 2). Vê-se também que foram expedidas as devidas requisições de precatório em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS e MARIA DE CASTRO BARREIRA (ID’s 11259826 e 11234792). Instado no ID 12577444 para cumprir diligências quanto às servidoras não anuentes, o exequente requereu a revogação imediata da suspensão do processo (ID 12828269). Reiterada as determinações à ID 13880239, o exequente informou quanto à grafia correta do nome da servidora MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA e colacionou documentos para esclarecer quanto à possível litispendência em relação à substituída MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DE MOURA (ID`s 15813999 e 15814001). Intimado a se manifestar sobre os documentos acostados, o Distrito Federal informou que não se opõe ao prosseguimento do feito, inclusive quanto à beneficiária MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA, concordando com a implementação da nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se nos autos que transitou em julgado o acórdão de ID 9812153 que levantou a suspensão do processo, razão pela qual se indefere o pedido de ID 12828269. Quanto à substituída MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, o PJe busca os dados das partes diretamente na base de dados da Receita Federal. Assim, o exequente deverá providenciar a retificação do nome da interessada junto à Receita Federal. Ressalta-se que o exequente colaciona documentos de MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES à ID 9811957. No entanto, a servidora não aparece nos autos como parte interessada. Diante do exposto, antes de sanear o processo em relação aos não anuentes, abro vista dos autos ao exequente, por 10 dias, para requerer o que entender de direito e manifestar-se se persiste o interesse na dedução dos honorários autorizada à ID 9812030 em relação aos não anuentes. Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador